Tribunal: TJES
Processo: 5044624-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044624-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATHA DOANO PIRES LUCCHI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5044624-71.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
RENATHA DOANO PIRES LUCCHI

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS PARA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATHA DOANO PIRES LUCCHI contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 em razão de falha na prestação do serviço (bloqueio indevido de cartão de crédito).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ao fundamentar a falha sistêmica do banco e as peculiaridades da consumidora, mas, ao final, valer-se da posterior liberação administrativa do cartão para fins de minoração do
quantum
indenizatório.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos. 3. O inconformismo da recorrente no tocante à suposta contradição na valoração do dano moral caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório com o fito de majorar a condenação, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios, vez que o acórdão sopesou claramente a falha prestacional em face da rápida solução administrativa. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).
IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19671528) opostos por RENATHA DOANO PIRES LUCCHI , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549344) que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo banco réu e deu-lhe parcial provimento para minorar a indenização fixada.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de contradição. Argumenta que o acórdão reconheceu expressamente a existência de falha sistêmica, as sucessivas negativas de compras, o fato de a consumidora estar gestante, o desperdício de tempo útil e a quebra de legítima expectativa . Contudo, sustenta que, contraditoriamente, a decisão reduziu o
quantum
indenizatório baseando-se unicamente na posterior solução administrativa do problema em 48 horas. Requer a atribuição de efeitos infringentes para o restabelecimento da condenação em R$ 8.000,00, conforme fixado na sentença originária.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada avaliou adequadamente as peculiaridades dos autos, consignando expressamente a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade da consumidora. No entanto, a contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios é a contradição interna ao próprio julgado, o que não ocorreu. O colegiado de forma ponderada e razoável pontuou que, em contrapartida aos transtornos sofridos, a conclusão da compra pelo preço promocional original após a breve solução administrativa (48 horas) atuou como fator mitigador da extensão do dano. Diante desse quadro lógico e concatenado, o órgão julgador reputou que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostrou-se mais adequado para punir a desídia sem promover o enriquecimento sem causa.

Nota-se, portanto, que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito e os critérios de fixação da indenização devido ao seu inconformismo com o resultado do julgamento que reduziu o montante, o que é incompatível com a natureza deste recurso.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)